Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015866-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0094-43 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0094-43 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (AGRAVANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 4o E 5a VOGAIS.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS CELEBRADOS COM SINDICALIZADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO SINDICATO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ – PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/1985 – CONFISSÃO DE AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELO CONTRA A SENTENÇA POR PERDA DO PRAZO PROCESSUAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA FACE À VEDAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO INTERNO COM REPETIÇÃO DA TESE DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O ASPECTO MERITÓRIO DO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1186603/DF – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 11/10/2021, DJe 06/10/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT contra a r. decisão monocrática que, por reputar “
evidente a indevida utilização
(...)
como sucedâneo recursal
”, indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória (Proc. no 1015866-19.2021.8.11.0000), ajuizada pelo Sindicato/embargante
contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e contra os advogados JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, ELISANGELA HASSE e ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, pretendendo, com apoio no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), a rescisão da r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “
Ação Civil Pública
” (Proc. no 0003878-50.2007.8.11.0051 – Código 21563), ajuizada pelo Sindicato contra o Banco/réu, julgou apenas parcialmente procedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais, “
tão somente para afastar a cobrança da comissão de permanência prevista na segunda Cédula Rural Hipotecária
”, e, “
em vista da mínima sucumbência da parte ré
”, condenou o Sindicato/autor/embargante à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Ids. no 100327493,
113757965 e 121052457
).

O Sindicato/autor sustenta
que “
a matéria ventilada - honorários advocatícios sucumbenciais - em regra, não é objeto de discussão de mérito nos autos da ação cuja sentença se busca a rescisão, tratando-se sempre de uma parte acessória do julgado, que, no presente caso, fora consignada de forma totalmente contrária à legislação de regência e a jurisprudência dos tribunais pátrios
”, e argumenta que “
inadmitir o processamento da ação rescisória por tais fundamentos, é esvaziar totalmente a sua finalidade
” (sic – cf. Id. no 116820485 - pág. 3).

Reafirma que “
não poderia ter sido condenado em honorários sucumbenciais, tampouco em custas e despesas processuais na ação civil pública que originou a ação de cumprimento de sentença onde sofreu constrições em suas contas, ainda que seu pleito tenha sido julgado improcedente, salvo comprava má-fé, o que não é o caso dos autos,
vez que sequer fora ventilada a má-fé naqueles autos e na sentença rescindenda
” (grifo no original), e, ao final, pede “
seja exercido o juízo de retratação
”, ou então seja o recurso “
submetido à julgamento pelo órgão colegiado
(e)
seja provido
(...)
para reformar a decisão monocrática
(...)
, a fim de que seja admitido o processamento da petição inicial, e
(apreciado)
o pedido de tutela de urgência perquirido, assim como incluir o feito em pauta para julgamento de seu mérito
” (sic – cf. Id. no 116820485 - pág. 4 e 9/10).

Nas contrarrazões, os réus/agravados arguem preliminar de “
carência de dialeticidade no Agravo Interno
”, dizendo que o Sindicato/agravante “
simplesmente deixou de combater o verdadeiro fundamento da Relatoria ao decidir pelo indeferimento da inicial
”, a saber, o de que “
não cabe ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo
”, e, ao invés disso, “
tratou de tentar desviar o foco da discussão, tentando arguir que honorários de sucumbência não se discutem nos autos principais, o que não é verdade
”, e, no mérito, refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, inclusive com aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC (cf. Id. no
117279989
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada pelo Sindicato/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Tem-se, pois, que a rescisão da sentença por manifesta violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V) somente se justifica em aberrante hipótese de verdadeiro desprezo ao regramento jurídico, que pode ser aferida independentemente de análise fática e sem qualquer inovação argumentativa, sendo imprescindível, porém, até mesmo por razões de lógica aristotélica, que a controvérsia sobre a interpretação da norma tenha sido suscitada no processo originário.

Ou seja, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, configurando erro crasso na aplicação do direito, não podendo se restringir, contudo, à singela revisão da interpretação ou da própria aplicação da norma jurídica, sem impugnar vício de formação da coisa julgada.

No caso, porém, o Sindicato/autor afirma categoricamente que a questão da existência e demonstração de má-fé justificadora da sua condenação aos ônus sucumbenciais “sequer fora ventilada (...) naqueles autos e na sentença rescindenda” (cf. Id. no 100327489 - pág. 6), ou seja, deixa claro que a matéria nunca foi suscitada e analisada.

Verifica-se que a r. sentença rescindenda, proferida em 19/03/2020, transitou em julgado em 03/08/2020 (cf. certidão vinculada ao Id. no 100327494), sem interposição de qualquer recurso contra a decisão terminativa, nem mesmo oposição de Embargos de Declaração, sendo, portanto, evidente a indevida utilização da presente Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

Esse desiderato, aliás, é expressamente confessado na petição inicial, quando o Sindicato diz que “referida sentença, que deveria ter sido desafiada pela via de recurso de apelação pela ora requerente pelo menos em relação a condenação dos ônus sucumbenciais, não o foi, o que se atribui como desídia dos advogados que a representavam nos autos da referida ação civil pública, tendo esta transitado em julgado, sem qualquer insurgência” (cf. Id. no 100327489 - pág. 3).

De rigor, portanto, o indeferimento da petição inicial
”.

Os réus/agravados, Banco e respectivos advogados, têm razão ao arguir preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois, de fato, a insurgência manifestada pelo Sindicato/autor/agravante no presente Agravo Interno passa ao largo do ponto nevrálgico da decisão de indeferimento a petição inicial, que, nas palavras dos precedentes jurisprudenciais nela mencionados, é vedação à “
utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica
” (AgInt no AREsp 1186603/DF).

A tese mal focalizada desenvolvida nas razões recursais é de que, como a matéria atinente aos honorários sucumbenciais, “
em regra, não é objeto de discussão de mérito nos autos
(de Ação Civil Pública)
, tratando-se sempre de uma parte acessória do julgado
”, não se poderia condicionar a procedibilidade da Ação Rescisória à suscitação da questão nos autos de origem, sob pena de “
esvaziar totalmente a sua finalidade, maiormente pelo fato de a legislação assegurar seu cabimento quando a decisão de mérito, transitada em julgado,
(...)
violar manifestamente norma jurídica
” (sic – cf. Id. no 116820485 - pág. 3).

Não é isso, porém, o que se discute nos presentes autos; a petição inicial da Ação Rescisória foi indeferida porque constatada – e inclusive confessada pelo próprio Sindicato/autor/agravante – sua indevida utilização como sucedâneo recursal, ou seja, como forma extemporânea de devolver a matéria ao conhecimento do Tribunal de Justiça, na busca de singela revisão da interpretação ou da própria aplicação da norma jurídica.

E a decisão agravada não “
esvazia totalmente a finalidade da Ação Rescisória
”; pelo contrário, apenas assegura sua eficiência, admitindo seu manejo com fundamento no art. 966, V, do CPC, exclusivamente quando a interpretação e/ou aplicação da norma jurídica pela decisão de mérito transitada em julgado configure “
erro crasso na aplicação do direito
”, ou seja, somente “
em aberrante hipótese de verdadeiro desprezo ao regramento jurídico, que pode ser aferida independentemente de análise fática e sem qualquer inovação argumentativa
”, daí a imprescindibilidade de que “
a controvérsia sobre a interpretação da norma tenha sido suscitada no processo originário
”.

No caso, o Sindicato/autor/agravante aponta violação à norma jurídica do art. 18 da Lei no 7.347/85 dizendo que “
não poderia ter sido condenado em honorários sucumbenciais, tampouco em custas e despesas processuais
(...)
, salvo comprava má-fé, o que não é o caso dos autos, vez que sequer fora ventilada a má-fé naqueles autos e na sentença rescindenda
”, ou seja, sustenta que o MM. Juiz sentenciante
inobservou
, mas não cometeu erro crasso ao deixar de aplicar a norma jurídica, quer dizer, não aponta “
aberrante hipótese de verdadeiro desprezo ao regramento jurídico
”.

De qualquer forma, com vistas à correta aplicação da regra geral daquele artigo de lei, competia ao Sindicato/autor/agravante interpor o recurso cabível contra a sentença no prazo processualmente previsto, finalmente instaurando, naqueles autos originários, a controvérsia sobre a possibilidade ou não de condenação aos ônus sucumbenciais.

Todavia, conforme exposto na petição inicial indeferida, assim não procedeu o Sindicato/autor/agravante, que, atribuindo desídia aos seus antigos advogados,
confessa

que não interpôs Apelação a tempo, deixando claro o propósito eminentemente recursal do ajuizamento da Ação Rescisória em 31/08/2021, um ano depois do trânsito em julgado (03/08/2020), menos de uma semana após os réus/agravados pedirem levantamento de valores no Cumprimento de Sentença, ocorrido em 25/08/2021.

A jurisprudência do eg. STJ é consolidada no sentido de que, nesses casos, deve ser prestigiado o princípio da estabilidade da coisa julgada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso, deixando, porém, de aplicar a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, pois, apesar de improcedente, não diviso natureza refratária e censurável da manifestação de insurgência recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Eminentes pares:

Com todas as vênias ao eminente Relator, dele divirjo. Isso porque, o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, assim diz:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Essa é a situação tratada. O CPC não nos informa a necessidade de interpor recurso de apelação para mais tarde ingressar com a ação rescisória, tanto é que a ação rescisória pode ser ingressada após o acórdão ou após a sentença.

Então, por esse aspecto meramente formal, divirjo do eminente relator, malgrado o mérito possivelmente não seja atendido, entendo que a forma está presente, por isso, dou provimento ao recurso regimental e determino o processamento desta ação rescisória.

É como voto, com todas as vênias ao eminente Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (5a VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Des. Sebastião de Moares Filho, pedindo vênia ao douto Relator e aos que o acompanham.

EM 05 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 4o E 5a VOGAIS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022